Tribunal: CARF
Processo: 11516.723980/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.723980/2013-51
ACÓRDÃO
2401-012.480 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARION PEIXOTO GERSHENSON
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
IRPF. AJUSTE ANUAL. FATO GERADOR COMPLEXIVO. SÚMULA CARF N° 223.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), exigido a
partir da omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, é complexivo,
operando-se em 31 de dezembro do correspondente ano-calendário, ainda
que apurado em bases mensais ou objeto de antecipações no decorrer do
período.
DECADÊNCIA. QUALIFICAÇÃO DA MULTA. DOLO.
A qualificação da multa evidencia o dolo e atrai a parte final do §4° do art.
150 do CTN, a implicar na incidência do prazo do art. 173, I, do CTN.
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO. ÔNUS DA PROVA. EFEITOS.
Não tendo o recorrente se desincumbido do ônus de apresentar prova
documental a demonstrar suas alegações, de modo a infirmar os
pressupostos de fato e de direito do lançamento, lastreados nos elementos
colhidos durante o procedimento fiscal, e nem demonstrado fato
modificativo, impeditivo ou extintivo, não prosperam as alegações do
recorrente, não tendo o pedido de prova pericial, ainda mais a
desnecessária e protelatória, o condão de afastar o ônus de o autuado
produzir sua prova documental com a impugnação.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, alterou o percentual da multa
qualificada, reduzindo-a a 100%.
Fl. 1720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.480 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723980/2013-51
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, apenas em relação à infração 0001, principal e respectiva
multa, na parte em que não objeto da desistência veiculada na petição de e-fls. 1569/1572, para,
na parte conhecida, afastar a preliminar de decadência e, no mérito, dar-lhe provimento parcial
para aplicar a retroação da multa da Lei 9.430 de 1996, art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei 14.689,
de 2023, reduzindo a multa qualificada ao percentual de 100%.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Relator
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Elisa Santos Coelho Sarto, Marcio Henrique Sales Parada, Leonardo Nunez Campos,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (substituto integral) e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1657/1677) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 1611/1652) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 1398/1418),
referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), anos-calendário 2007, 2008 e 2009,
por omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica
(2007 e 2008, 150%; e 2009, 75%), por omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de
bancários de origem não comprovada (75%) e por omissão/apuração incorreta de ganhos de
capital (06/2008, 75%; e 09 e 10/2009, 150%). O lançamento foi cientificado em 06/12/2013 (e-fls.
1416). O Termo de Verificação Fiscal consta das e-fls. 1342/1377.
Na impugnação (e-fls. 1425/1444), foram abordados os seguintes capítulos:
(a) Decadência do ano-calendário de 2007.
(b) Inexistência de valores recebidos de pessoa jurídica sujeitos ao ajuste.
(c) Necessidade de perícia para aferir existência de lucros compatíveis.
(d) Infrações 0002 (ganho de capital) e 0003 (depósitos bancários) - presunção
simples sem supedâneo legal.
(e) Multa agravada.
Fl. 1721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.480 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723980/2013-51
3
Em 25/08/2014, o impugnante apresenta desistência parcial (e-fls. 1569/1572),
sendo emitido Termo de Transferência de Crédito Tributário (e-fls. 1580/1583).
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 1611/1652):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
DESISTÊNCIA PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. PARCELAMENTO.
Uma vez exercida expressamente pelo Contribuinte ou seu representante legal, a
desistência parcial da impugnação, acompanhado de pedido de parcelamento do
crédito tributário, encerra-se nesta parte a lide.
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA DE DOLO.
endo o IRPF tributo sujeito ao lançamento por homologação, o termo inicial da
contagem do prazo decadencial é a data da ocorrência do fato gerador. Contudo,
nas hipóteses de falta de recolhimento prévio do IRPF ou de ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial obedece à regra contida
no art. 173, I, do CTN, iniciando-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
DECISÕES DE JULGADOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não constituem normas gerais, não
podendo seus julgados serem aproveitados em qualquer outra ocorrência, senão
naquela objeto da decisão. PEDIDO DE PERÍCIA. Deve ser indeferido o pedido de
perícia/diligência/produção de provas quando for prescindível para o deslinde da
questão a ser apreciada ou se o processo contiver todos os elementos necessários
para a formação da livre convicção do julgador.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALEGAÇÃO DE ISENÇÃO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
A aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de
qualquer natureza constitui fato gerador do IRPF, considerando-se isentos apenas
os rendimentos expressamente previstos em lei, cabendo ao Contribuinte a
comprovação da natureza dos valores recebidos.
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
É aplicável a multa qualificada quando restar caracterizado o evidente intuito de
fraude do Contribuinte no sentido de impedir ou retardar, total ou parcialmente a
ocorrência do fato gerador do Imposto de Renda, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 1722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.480 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723980/2013-51
4
O Acórdão foi cientificado em 03/06/2015 (e-fls. 1653/1655) e o recurso voluntário
(e-fls. 1657/1677) interposto em 02/07/2015 (e-fls. 1657), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 06/12/2013, apresenta recurso, nos termos do
art. 33 do Decreto n° 70.235, de 1972.
(b) Decadência do ano-calendário 2007. Cientificado o lançamento em 06/12/2013,
há decadência em relação ao fato gerador ocorrido em 31/12/2007 (CTN, art.
150, §4°; e REsp 973.733/SC). Assim, estão atingidos os rendimentos indiretos,
consubstanciados em pagamentos em 2007 de parcelas para aquisição de casa.
(c) Infração 0001 - Valores recebidos de pessoa jurídica sujeitos ao ajuste. Com
relação aos valores lançados pela fiscalização para os anos de 2008 e 2009,
identificados como infração "0001", há equívoco por parte do autuante, vez
que são lucros distribuídos da empresa. Muito embora dispusesse de lucros
acumulados e os disponibilizasse costumeiramente aos sócios, referidos
repasses não eram levados à registro contábil, ou mesmo eram informados aos
responsáveis pelas declarações de imposto de renda dos sócios. Apesar da
ausência de contabilização e de informação à Receita Federal, possuindo a
empresa lucros acumulados, há que prevalecer a verdade material, conforme
entendimento jurisprudencial consolidado. Foram apresentados os seguintes
anexos: i. planilha com a evolução dos lucros acumulados na JAW; ii. os
extratos bancários da JAW demostrando as transferências financeiras bancárias
realizadas para os sócios, e a correlação dos depósitos nas contas bancárias dos
sócios com as saídas da JAW; iii. as declarações de Imposto da JAW dos anos de
2008 e 2009; iv. os registros contábeis retificados da JAW, com os lançamentos
dos repasses de valores para os sócios; e v. a demonstração dos lucros
acumulados existentes na JAW. Acrescenta ao recurso os seguintes anexos: vi.
Demonstrações Financeiras referentes aos Exercícios 2013/2014, comprovando
que os Adiantamentos à GCR Participações encontram-se devidamente
contabilizados na Empresa JAW; e vii. Planilha com demonstrativo do "Auto de
Infração", com detalhamento dos valores "parcelados" incluídos no REFIS da
COPA (Artigo 2' da Lei 12.996/2014) e dos valores "mantidos impugnação". O
mero equívoco no preenchimento das informações fiscais e registros contábeis,
por si só, não lhes retira o direito à isenção do imposto sobre os lucros
distribuídos. Procedidas as retificações na contabilidade quanto aos lucros
efetivamente distribuídos aos sócios tem-se o seguinte saldo de lucros
acumulados. O Contencioso Administrativo Junto à Receita Federal do Brasil
possui entendimento consolidado no sentido de que, demonstrado o erro no
preenchimento de declarações ou registros contábeis deve a verdade material
prevalecer sobre a formal. Manifesta interesse na realização de perícia técnico
contábil para confirmar a existência de lucros na empresa, em montante
Fl. 1723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.480 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723980/2013-51
5
compatível com os valores considerados pela fiscalização como rendimentos
tributáveis, de modo que a seguir serão apresentados os quesitos e assistente
técnico. Como a obrigação tributária somente decorre de lei, nos termos do art.
50, 117, e 150, 18, da Constituição Federal, artigos 309, 97, I e 11110, 13911,
14012 e 14113, todos do CTN, somente com a demonstração inconteste por
parte da Receita Federal do Brasil de que os valores disponibilizados pela
empresa, o Recorrente não eram lucros passíveis de distribuição, o lançamento
de Imposto de Renda Pessoa Física nos termos dos arts. 30, §4° da Lei n°
7.713/88, arts. 37, 38, 43, 55, I a V, VI, IX a XII, XIV a XIX, 56 e 83 do Decreto n°
3.000/99, pode ser mantido. Assim, os pagamentos para aquisição de
apartamentos e vagas de estacionamento nada mais eram do que os lucros a
que fazia jus como sócio da empresa, bem como os valores repassados pela
empresa para a conta bancária do recorrente. As retificações de lançamentos
contábeis e demonstrações fiscais realizadas pela referida empresa a fim de
confirmar as operações de disponibilização de lucros não se sujeitam aos
dispostos no art. 138 do Código Tributário Nacional, relativos à denúncia
espontânea, vez que, não importaram no reconhecimento tardio de qualquer
nova obrigação tributária.
(d) Perícia. Há necessidade de perícia sobre a existência de lucros em montante
compatível com os valores repassados ao recorrente. Logo, apresenta quesitos
e indica assistente técnico.
(e) Infrações 0002 (depósitos bancários) e 0003 (ganho de capital) - presunção
simples sem supedâneo legal. Sem provas robustas de suas alegações, a
fiscalização presume infrações à legislação com base em simples conjecturas
(CTN, arts. 112, II, e 142). Não pode ser admitida a avaliação subjetiva da
fiscalização para a suposição do valor de venda de imóvel sem qualquer
elemento concreto a lhe dar suporte, máxime, 3 (três) avaliações diferentes de
corretores com registro avaliando o imóvel que se presumiu ter sido vendido
por valor superior ao registrado. As presunções pessoais ainda não encontram
eco no direito tributário, cuja viga mestre ainda é o princípio da legalidade,
previsto nos arts. 97, III e V, e 112 do CTN. Especificamente com relação ao
alegado ganho de capital sobre a alienação do apartamento 1001 e boxes de
garagem 2, 18 e 19 do Edifício P., releva notar que o agente autuante afirma
apenas que, por "convicção" um dos pagamentos realizados em benefício do
Recorrente para a aquisição do apartamento do edifício A., decorreria da venda
do apartamento do Edifício P.. Todavia, desconsidera completamente o Auditor
Fiscal que o Recorrente possuía caixa suficiente para fazer frente ao montante
pago, tendo em conta os valores sacados da empresa, a título de lucros nos
anos de 2008 e 2009, conforme anexa planilha “Relatório Lucros Distribuídos –
Valores Retirados pela Sócia (controle mensal)”. Ademais, a fiscalização
Fl. 1724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.480 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723980/2013-51
6
motivou apenas na mera "convicção", não autorizando a legislação presunção
simples. O mesmo fundamento se aplica à omissão de ganho de capital na
alienação do apartamento 206 e da garagem 12 do Edifício B.. devendo
também o respectivo lançamento ser cancelado. Sobre os depósitos bancários
em sua conta, o recorrente possuía lastro financeiro para os valões
depositados, vez que ou se referem a lucros da empresa ou a valores em
espécie que o recorrente possuía.
(f) Multa Qualificada. Não restou em nenhum momento comprovada a existência
de conduta dolosa por parte do Recorrente. O que se constatou foi que os
valores disponibilizados a títulos de lucros pela empresa aos seus sócios apenas
não foram devidamente registrados na contabilidade da empresa. Provado
restou, contudo, que os lucros disponibilizados existiam e podiam ser creditado
em favor dos sócios, de modo que dessa conduta (ausência de registro
contábil) não decorreu qualquer prejuízo ao fisco. Sendo assim, a conduta do
Recorrente não está tipificada no art. 72 da Lei 4502/64 (CTN, art.112, II e IV).
Deste modo, requer-se desde já, e em observância aos Princípios da
Razoabilidade e da Proporcionalidade, o cancelamento da multa de 150%
(cento e cinquenta por cento) aplicada ao Recorrente, ante a ausência de
conduta dolosa por parte do Recorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 03/06/2015 (e-fls. 1653/1655), o recurso
interposto em 02/07/2015 (e-fls. 1657) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Conforme Requerimento de Desistência Parcial de Manifestação de Inconformidade (e-fls.
1569/1572), subsiste lide apenas em parte da infração 0001. Para uma rápida conferência,
confrontar e-fls. 1570 com e-fls. 1399/1401. Assim, preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário apenas em relação à infração 0001,
principal e respectiva multa, na parte em que não foi objeto da desistência, estando a exigibilidade
suspensa (CTN, art. 151, III).
Decadência do ano-calendário 2007. Ao tempo da impugnação total, o Auto de
Infração (e-fls. 1398/1418) tinha por objeto as infrações: 0001 - omissão de rendimentos do
trabalho com vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica (2007 e 2008, 150%; e 2009, 75%);
0002 - omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de bancários de origem não
Fl. 1725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.480 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723980/2013-51
7
comprovada (2008 e 2009, 75%); e 0003- omissão/apuração incorreta de ganhos de capital
(06/2008, 75%; e 09 e 10/2009, 150%).
Antes da prolação do Acórdão de Impugnação, conforme Requerimento de
Desistência Parcial (e-fls. 1569/1572), o contribuinte desistiu expressamente do inconformismo a
envolver principal e multa em relação às infrações 0002 e 0003 e parcialmente em relação à
infração 0001, sendo didática a tabela apresentada na introdução do voto condutor da decisão
recorrida com a especificação mensal dos rendimentos do trabalho com vínculo empregatício
recebidos de pessoa jurídica omitidos e da respectiva multa a permanecer impugnados:
Inicialmente insta registrar que o presente julgamento se restringe aos créditos
tributários remanescentes da apresentação do Requerimento de Desistência
Parcial de Manifestação de Inconformidade de fls. 1569 a 1571. Assim, resta
analisar os seguintes créditos tributários (todos decorrentes da infração Omissão
de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica):
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (%)
30/10/2007
375.000,00
150,00
31/11/2007
375.000,00
150,00
31/12/2007
500.000,00
150,00
31/01/2008
500.000,00
150,00
30/06/2008
200.000,00
150,00
31/07/2008
150.000,00
150,00
30/09/2008
200.000,00
150,00
31/12/2008
175.000,00
150,00
31/01/2009
325.000,00
75,00
Os rendimentos em questão sujeitam-se ao ajuste anual e, portanto, o fato gerador
complexivo se aperfeiçoa no último dia do ano-calendário, ou seja, 31/12/2007, 31/12/2008 e
31/12/2009, conforme jurisprudência pacífica (Súmula CARF n° 223). Além disso, a qualificação da
multa evidencia o dolo e atrai a parte final do §4° do art. 150 do CTN, a implicar na incidência do
prazo do art. 173, I, do CTN em relação aos anos-calendário 2007 e 2008. Logo, cientificado do
lançamento em 06/12/2013 (e-fls. 1416), não prospera a alegação do recorrente de o fato gerador
ocorrido em 31/12/2007 estar atingido pela decadência.
Infração 0001 - Valores recebidos de pessoa jurídica sujeitos ao ajuste. Perícia. O
recorrente sustenta que dispunha de lucros acumulados e que os disponibilizou costumeiramente
aos sócios, apesar de não os levar a registro contábil e apesar de não informados pelos sócios em
declaração de renda. Argumenta que, conforme jurisprudência, a verdade material deve
prevalecer, tendo apresentado: (i) planilha com a evolução dos lucros acumulados na JAW; (ii)
extratos bancários da JAW demostrando as transferências para os sócios e a correlação dos
depósitos nas contas bancárias dos sócios com as saídas da JAW; (iii) as declarações de Imposto da
JAW dos anos de 2008 e 2009; (iv) os registros contábeis retificados da JAW, com os lançamentos
dos repasses de valores para os sócios; (v) a demonstração dos lucros acumulados existentes na
JAW; e (vi) Demonstrações Financeiras referentes aos Exercícios 2013/2014, comprovando que os
Adiantamentos à GCR Participações encontram-se devidamente contabilizados na Empresa JAW.
Fl. 1726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.480 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723980/2013-51
8
Arremata que, procedidas às retificações na contabilidade quanto aos lucros efetivamente
distribuídos aos sócios, resta saldo de lucros acumulados, devendo prevalecer a verdade material
sobre o erro formal de preenchimento das declarações e registros contábeis. Para provar a
existência de lucros acumulados e a sua regular distribuição nos anos-calendário de 2008 e 2009,
deveria o recorrente, antes de tudo, ter carreado aos autos prova da existência de deliberação
pela distribuição dos lucros acumulados, de modo a alicerçar o argumento de que os registros
contábeis e as declarações de ajuste anual dos sócios se distanciaram da realidade dos fatos. Na
ausência de tal prova, a apresentação de planilhas, extratos, demonstrativos e a retificação da
contabilidade, bem como das declarações de renda, não têm o condão de gerar convencimento de
mero erro formal. Ainda que perito elaborasse laudo no sentido de evidenciar a anterior existência
de lucros passíveis de distribuição e respaldasse a retificação dos lançamentos contábeis, isso seria
insuficiente para demonstrar que houve efetivamente distribuição de lucros ao invés do
pagamento indireto de rendimentos, eis que a impugnação não foi instruída com prova da
anterior deliberação dos sócios pela distribuição dos lucros, sendo da defesa o ônus de instruir a
impugnação com a prova documental de suas alegações (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 15, III,
§4°); não interferindo em tal análise do conjunto provatório constante dos autos a jurisprudência,
as regras e os princípios invocados pelo recorrente. Indefere-se o pedido de perícia, eis que
desnecessária e meramente protelatória. Destarte, não merece reforma a decisão recorrida.
Infrações 0002 (depósitos bancários) e 0003 (ganho de capital) - presunção simples
sem supedâneo legal. Como já dito, não se conhece das alegações atinentes às infrações 0002 e
0003 em razão da desistência.
Multa Qualificada. Em relação à infração 0001, houve qualificação da multa apenas
para os fatos geradores pertinentes anos-calendário de 2007 e 2008, subsistindo lide apenas em
relação aos seguintes fatos geradores:
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)
30/10/2007
375.000,00
31/11/2007
375.000,00
31/12/2007
500.000,00
31/01/2008
500.000,00
30/06/2008
200.000,00
31/07/2008
150.000,00
30/09/2008
200.000,00
31/12/2008
175.000,00
Para os três valores referentes ao ano-calendário de 2007, a fiscalização apresentou
a seguinte motivação (e-fls. 1363):
A multa para essa infração foi qualificada, face ao evidente intuito de fraude para
disfarçar o recebimento indireto de rendimentos, caracterizado por: pagamento
direto pela pessoa jurídica das parcelas para a aquisição de imóvel de propriedade
das pessoas físicas, sem passar pelas contas das pessoas físicas, e sem
escrituração dos pagamentos efetuados; os pagamentos feitos por transferências
bancárias foram executados pessoalmente pela sócia Shirley Correa Peixoto
Gershenson, conforme se verifica nos documentos das folhas 1108, 1109, 1113 a
Fl. 1727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.480 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723980/2013-51
9
1115, demonstrando que os sócios tinham total controle sobre as operações
feitas pela empresa para disfarçar e não contabilizar os pagamentos; não retenção
de imposto de renda na fonte sobre os pagamentos efetuados e não
apresentação de DIRF - Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - relativa
a esses pagamentos, tendo em vista que não se referiam a distribuição de lucros
e, portanto não se tratavam de rendimentos isentos; não informação desses
pagamentos na resposta às Intimações no 203/13 e 204/13; não informação na
escritura lavrada (fls. 1317 a 1319) de que houve pagamentos em 2007; e não
informação da aquisição desse imóvel nas Declarações de Ajuste Anual de 2008 a
2010 das pessoas físicas.
Para os cinco valores referentes ao ano-calendário de 2008, a fiscalização
apresentou a seguinte motivação (e-fls. 1366/1367):
A multa para essa infração, em relação ao ano-calendário de 2008, foi qualificada,
face ao evidente intuito de fraude para disfarçar o recebimento indireto de
rendimentos, caracterizado por: pagamento direto das parcelas pela pessoa
jurídica, sem passar pelas contas das pessoas físicas e sem escrituração dos
pagamentos efetuados; não retenção de imposto de renda na fonte sobre os
pagamentos efetuados e não apresentação de DIRF - Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte - relativa a esses pagamentos, tendo em vista que não se
referiam a distribuição de lucros e, portanto não se tratavam de rendimentos
isentos; não informação desses pagamentos na resposta às Intimações no 203/13
e 204/13; e não informação da aquisição desses imóveis nas Declarações de
Ajuste Anual de 2009 das pessoas físicas (os bens do casal foram informados na
Declaração de Ajuste Anual do Sr. Arion, fls. 25 a 39, onde não constam esses
imóveis). Destacamos ainda: que o Sr. Arion e a Sra Shirley, são os únicos sócios
da empresa Cirúrgica Jaw e que os pagamentos feitos por transferências bancárias
foram executados pessoalmente pela sócia Shirley Correa Peixoto Gershenson,
conforme se verifica nos documentos das folhas 368 a 374, demonstrando que os
sócios tinham total controle sobre as operações feitas pela empresa para disfarçar
e não contabilizar os pagamentos.
Em ambos os anos-calendário, houve o mesmo proceder, ou seja, a transferência de
valores de conta da empresa para terceiros em pagamento de parcelas do preço de imóveis
adquiridos pelo recorrente e pela sócia, sem registro na contabilidade da empresa e sem o
recorrente informar na declaração de ajuste anual tratar-se de lucros ou de rendimento tributável
e sem nem mesmo declarar a aquisição dos imóveis, tendo a sócia executado pessoalmente os
pagamentos a beneficiar ambos os sócios. A situação em tela gera firme convicção de que não
houve uma simples omissão de rendimentos, sendo evidente o intento doloso e o cabimento da
qualificação da multa, nos termos da legislação de regência, impondo-se apenas a limitação da
multa ao percentual de 100%, em face do advento da Lei n° 14.689, de 2023.
Isso posto, voto por CONHECER EM PARTE do recurso voluntário, apenas em
relação à infração 0001, principal e respectiva multa, na parte em que não objeto da desistência
Fl. 1728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.480 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723980/2013-51
10
veiculada na petição de e-fls. 1569/1572, AFASTAR a PREJUDICAL DE DECADÊNCIA e, no merito,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para aplicar a retroação da multa da Lei 9.430 de 1996, art. 44, §
1o, VI, incluído pela Lei 14.689, de 2023, reduzindo a multa qualificada ao percentual de 100%.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 1729
DF CARF MF
Original